Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Contudo, o Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens Whatsapp, de modo que o advogado continua a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente. Intime-se e certifique-se os prazos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006